Tribunal: TJES
Processo: 5025240-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025240-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MARCIA FERRARI NASCIMENTO
RECORRIDO: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5025240-31.2024.8.08.0012

Recorrente: ADRIANA MARCIA FERRARI NASCIMENTO

Recorrido: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O / E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE NO RITO DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 89 DO FONAJE. PROVAS NOS AUTOS QUE APONTAM DOMICÍLIO DA AUTORA EM COMARCA DIVERSA DA PROPOSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Diferente do rito comum, a incompetência territorial em sede de Juizado Especial Cível pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme autoriza o Enunciado nº 89 do FONAJE.

4 - No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente possui domicílio efetivo em Vila Velha/ES, conforme dados da própria compra objeto da lide e histórico de outras demandas judiciais, sendo que a alegação de duplo domicílio não foi acompanhada de prova robusta apta a afastar a conclusão do juízo de origem.

5 - Sentença de extinção sem mérito mantida por seus próprios fundamentos.

6 –
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)